Tribunal: TJPA
Processo: 0806139-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806139-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHEUS SILVA BARBOSA

AGRAVADO: A. S. L. B., FABIENNE BARATA LINDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0806139-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (2ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: MATHEUS SILVA BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON SERRÃO PINTO

AGRAVADO: A.S.L.B., REPRESENTADA POR FABIENNE BARATA LINDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA CUNHA DA SILVA DENADAI

RELATORA: DESEMBARG
ADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Matheus Silva Barbosa contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA, que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente ou, havendo vínculo empregatício, 30% sobre os vencimentos e vantagens do alimentante. O agravante alega estar desempregado, exercer trabalho informal como motoboy com renda mensal de R$ 450,00, e requer a redução do percentual para 10% do salário mínimo, afirmando que a obrigação compromete sua subsistência e de sua família. Pleiteia o efeito suspensivo e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios, com base na alegada alteração da capacidade financeira do alimentante, à luz do binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução do encargo alimentar exige prova inequívoca de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

4.

A alegação de desemprego e trabalho informal não é suficiente, por si só, para justificar a redução dos alimentos, sendo necessária a comprovação da real incapacidade financeira por meio de dilação probatória a ser realizada na instância originária.

5.

A fixação provisória de alimentos em 30% do salário mínimo observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, em sede de cognição sumária, elementos que autorizem sua redução.

6.

Precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA corroboram o entendimento de que a revisão dos alimentos provisórios demanda instrução probatória específica, sob pena de prejuízo à menor.

7.

A doutrina de Cezar Peluso reforça a necessidade de comprovação concreta da modificação na situação financeira do alimentante, destacando que o juiz deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao decidir, podendo inclusive determinar diligências junto a órgãos como Receita Federal, instituições financeiras e empresas de cartão de crédito, e que a mera existência de patrimônio não implica vantagem financeira relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A redução de alimentos provisórios fixados judicialmente exige prova robusta de alteração substancial da situação financeira do alimentante, a ser produzida em sede de instrução probatória.

2.

A mera alegação de desemprego ou renda informal não autoriza, por si só, a modificação da obrigação alimentar fixada liminarmente.

3.

A manutenção dos alimentos provisórios fixados em 30% do salário mínimo é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em sede de cognição sumária.

4.

O juiz deve ponderar a razoabilidade e proporcionalidade da pensão, podendo determinar diligências para apuração da real situação econômica, conforme ensina a doutrina especializada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, AI nº 0807094-33.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 28.02.2023.

·

TJPA, AI nº 0811560-36.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 05.03.2024.

Doutrina relevante citada
:

·

PELUSO, Cezar. Comentários ao Código Civil. Volume XVI: Direito de Família. São Paulo: RT.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806139-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (2ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: MATHEUS SILVA BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON SERRÃO PINTO

AGRAVADO: A.S.L.B., REPRESENTADA POR FABIENNE BARATA LINDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA CUNHA DA SILVA DENADAI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MATHEUS SILVA BARBOSA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara

de Família da Comarca de

Belém-Pará, que arbitrou os alimentos presumidos em:

- 30%(trinta por cento) do salário mínimo vigente ou

- em caso de vínculo empregatício, 30%(trinta por cento) sobre os vencimentos e vantagens do Alimentante.( PJe ID 137176721)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- desemprego e vivendo em dificuldade financeira;

- recusa a prestar auxílio à filha não comprovado;

- labora como motoboy auferido renda mensal de R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) .

- autossubsistência e de sua família comprometida e

- necessidade em reduzir o quantum alimentar de 30%(trinta por cento) para 10%(dez por cento) do salário- mínimo vigente.

Ao final, requer :

-

concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada

e

- provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

25857337, páginas 1-8).

À minha relatoria em 31.03.2025, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo aprovado.( PJe ID 26005446, páginas 1-3).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 26773025,páginas 1-4).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto. ( PJe ID 27265027, páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0806139-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (2ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: MATHEUS SILVA BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON SERRÃO PINTO

AGRAVADO: A.S.L.B., REPRESENTADA POR FABIENNE BARATA LINDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA CUNHA DA SILVA DENADAI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: A questão familiarista trata da redução do
quantum
alimentar

de 30%(
trinta

por cento) para 10%(dez por cento) do salário mínimo ao equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade sob a lente da proporcionalidade.

À vertente recursal: Redução do Percentual dos Alimentos

A redução dos alimentos exige a prova do substancial alteração da capacidade financeira de
MATHEUS SILVA BARBOSA
que tem ônus de comprovar que a obrigação que lhe foi imposta – 30% do salário mínimo vigente - é excessivamente onerosa dado o apontado desemprego, dificuldades financeiras

e impossibilidade de pagamento forte no trabalho informal de motoboy.

Moldura fática em que o pedido de redução do
quantum
está inserido cuja comprovação far-se-á através da dilação probatória em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. PREJUÍZO A MENOR. VALOR. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de liminar, arbitrou alimentos no valor um salário mínimo em favor da menor.

2.

No caso concreto, ficou evidenciado que para a modificação do valor arbitrado na instância originária, faz-se necessária a realização de instrução probatória para análise da situação fática.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807094-33.2022.8.14.0000 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023). Negritei.

-----------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO). A PENSÃO FIXADA EM 20% (VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE EXCETUADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS SE MOSTRA RAZOÁVEL, AO MENOS ENQUANTO NÃO ULTIMADA A INSTRUÇÃO PROBATÓR
IA. DECISÃO TOMADA EM COGNIÇÃO SUPERFICIAL, ANTES DO CONTRADITÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811560-36.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024
)
O destaque é meu.

Dessarte, a alegação de desemprego e/ou impossibilidade de pagamento

demanda prova eis que
MATHEUS SILVA BARBOSA
precisa associar

essas vertentes com o desequilíbrio do binômio necessidade – possibilidade ocasionado pelo arbitramento dos alimentos presumidos na ordem de 30%(trinta

por cento)do salário mínimo vigente.

Perceba que o artigo 1.699 do Código Civil Pátrio autoriza a redução do encargo alimentar, desde que sobrevenha mudança a situação financeira do alimentante:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Nesse sentido, é o magistério de Cezar Peluso:

Na nova decisão o juiz deverá observar os princípios da proporcionalidade (necessidade/possibilidade) e da razoabilidade, podendo, por isso, definir valor em favor do requerente diverso do pretendido por ele. Para comprovar a modificação exigida pela lei, o interessado poderá requerer a expedição de ofícios à Receita Federal, às instituições financeiras com as quais a parte contrária mantém vínculo, às empresas de cartões de crédito. Contudo, não se pode confundir a situação financeira da parte com o seu patrimônio, pois deste poderá não decorrer vantagem financeira alguma.
[1]

Que demonstra ao Agravante a imprescindibilidade de comprovação de sua incapacidade financeira, que ocorrerá na fase instrutória da audiência una ainda a ser designada conforme consulta ao processo de referência no Sistema PJe 1º Grau: AIEsp 0894395-17.2024.814.0301 em 05.06.2025, às 11:10 horas.

Portanto, a interlocutória objurgada vai

permanecer inalterada porque condizente com os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
PELUSO, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. 19. ed. Barueri: Manole, 2025. E-book. p.1941. ISBN 9788520467787. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520467787/. Acesso em: 05 jun. 2025.

Belém, 01/07/2025